Tribunal: STF
Processo: RE 1560697
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs, com amparo na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 40) contra acórdão (eDoc 38) da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência dos arts. 19-E e 26 do Decreto nº 3.048/1999 (na redação conferida pelo Decreto nº 10.410/2020) na análise do preenchimento do requisito da carência e da configuração da qualidade de segurado, para fins de concessão de benefício por incapacidade, ofende os arts. 195, § 14, e 201, caput, da Constituição Federal.



    Pontua, nesse contexto, que “[...] somente tem qualidade de segurado quando recolhe a contribuição devida, ao menos no importe mínimo, e isso deve ocorrer antes da ocorrência do fato gerador, considerando que a relação previdenciária, seguro, pressupõe o pagamento do prêmio antes do sinistro”.



    Ao fim, requer seja “[...] conhecido e provido o presente recurso extraordinário, reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, inciso II, §§ 5º e 14º, e 201, caput, da Constituição e ao art. 29, da Emenda Constitucional 103/2019, dispositivos que asseguram o caráter contributivo do sistema previdenciário público e prescrevem a preservação de seu equilíbrio financeiro e atuarial e ainda fixam a exigência de contribuição mínima para vinculação ao regime, facultando em contrapartida a complementação dos recolhimentos, aproveitamento do excedente ou agrupamento de contribuições, [...]”.



    Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pela manutenção do acórdão (eDoc 41)



    É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão que reconheceu o direito ao benefício por incapacidade à segurada empregada, não obstante a existência de salários de contribuição inferiores ao mínimo legal, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    A decisão recorrida firmou-se na interpretação da legislação infraconstitucional e na análise dos elementos fático-probatórios para concluir que a autora, ao pleitear benefício por incapacidade, possuía a qualidade de segurada, além de haver cumprido a carência mínima exigida. Essa conclusão está evidenciada nos seguintes trechos do voto condutor do acórdão:



    Com efeito, em atenção à tese assentada no PUIL acima mencionado, a existência de salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal após a EC nº 103/2019: 



    1) impede a contagem como tempo de contribuição;



    2) mas, em relação aos segurados empregado e empregado doméstico, não impede a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento de benefício por incapacidade. 



    E especificamente em relação à qualidade de segurado, a TNU fixou entendimento no mesmo sentido, no julgamento do Tema n° 349: Tese firmada: 



    "O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88". 



    Assim sendo, no caso, a existência de salários-de-contribuição inferiores ao mínimo legal no período anterior à DII em 17.03.2024 por segurado(a) empregado(a)/doméstico(a) não impede a manutenção da qualidade de segurado(a) e nem o seu cômputo como carência, de modo que a parte autora tem direito à concessão de auxílio por incapacidade temporária e sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, conforme já assegurado na sentença



    Esse quadro configura a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa e atrai, ainda, a incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos fronteiriços: RE nº 1.503.131/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.473.878/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE nº 1.471.002/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE nº 1.466.775/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.552.593/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente